Tribunal: STF
Processo: RE 969314
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. A entidade autárquica equipara-se constitucionalmente à Administração Pública direta para fins de imunidade tributária recíproca. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/15.